Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DESPACHO Concedo ao agravante interno a oportunidade de, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre o pedido de aplicação de multa formulado em contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora